Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729138-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE LOURENCO CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. 1. Ação de cobrança em razão de contrato de câmbio, cuja controvérsia versa sobre a responsabilidade sobre compra e venda de moeda estrangeira não entregue conforme contratado. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se na resolução do mérito das demandas entre clientes - pessoas naturais - e sociedades corretoras de câmbio e seus correspondentes cambiais. 3. Em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. 4. Se o julgador concluiu haver nos autos elementos suficientes para formar o seu convencimento, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório. 5. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada no decisum não autoriza a pretensão anulatória da decisão por negativa de prestação jurisdicional, desde que devidamente fundamentada e prestada jurisdição ao que foi submetido. 6. O item 2 da Seção I da Consolidação das Normas Cambiais do Banco Central do Brasil dispõe que as operações de compra e de venda de moeda estrangeira podem ser realizadas entre bancos autorizados ou credenciados a operar, com a utilização da transação eletrônica. 7. Não é suficiente para afastar os efeitos da responsabilidade na reparação de danos, a alegação que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, por se tratar de operação de câmbio entrega futura, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. A corretora deve assumir a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. 8. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a nulidade do negócio jurídico e o consequente afastamento da sua responsabilização, com a inaplicabilidade do CDC. Subsidiariamente, no caso de ser alcançada pelas normas consumeristas, requer que seja afastada a sua corresponsabilidade ante a extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário, além do fato de ter atuado apenas na qualidade de mandante. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151 (ID 29749244). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AgInt no AREsp 1595069/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/7/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC, e 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1o, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 27685048): (...) a pertinência subjetiva indubitavelmente revelada pelas circunstâncias do caso concreto se apresenta sob modalidade solidária, e não subsidiária, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, do CDC, porquanto, o consumidor que se disse lesado em face de vício do produto, reclama a responsabilização civil objetiva dos participantes da cadeia de fornecimento do bem, consoante disposto nos artigos 18 e 25, § 1o, todos do mesmo Código. (...) A apelante não trouxe aos autos qualquer prova documental que a operação realizada é ilegal, praticada na modalidade de “câmbio paralelo” e conduzida à margem do sistema de controle eletrônico da corretora de câmbio, em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. No mais, suposta irregularidade verificada na conduta das entidades credenciadas autorizadas a operar no mercado de câmbio, deve ser objeto de fiscalização pelo Banco Central com instauração de inquérito policial e, na hipótese vertente, a apelante não demonstrou haver processo penal instaurado ou qualquer apuração oficial do suposto delito apontado, não passando sua tese de “nulidade do negócio jurídico” de conjecturas que não são aptas a desautorizar sua condenação na responsabilidade solidária de ressarcir o autor pelos prejuízos materiais experimentados. (...) Desinfluente para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de euros noticiada nos autos, por se tratar de compra de moeda em câmbio paralelo, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, por isso não estaria abrangida pelo contrato de correspondente cambial, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a UNIÃO ALTERNATIVA deve responder por eventuais prejuízos causados pelo correspondente contratado, tendo em vista sua responsabilidade solidária. (...) a Corretora de Câmbio deve assumir a responsabilidade e pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por seu correspondente contratado, uma vez que não há como transferir ao consumidor comum a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação das empresas contratadas, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada pelo sistema do Banco Central, mormente quando cabe à própria contratante, na hipótese, a Corretora apelante, “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR. AGÊNCIA DE TURISMO CREDENCIADA PARA ATUAR EM OPERAÇÕES DE CÂMBIO. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DA LEI N. 4.595/64 (LEI DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). SUBMISSÃO AO PODER FISCALIZADOR DO BACEN. 1. A teor do art. 17 da Lei n. 4.595/64, "Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros". 2. A agência de turismo, devidamente autorizada a efetuar operações de câmbio, enquadra-se, por equiparação, na exegese mais ampla de instituição financeira, por isso atraindo a regular fiscalização do Banco Central do Brasil, que a exerce com base nos arts. 10, IX, e 11, III, da mesma Lei n. 4.595/64. 3. Em hipótese assemelhada, mas na seara dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, o STJ já teve ensejo de decidir que "As pessoas jurídicas que realizam operações de câmbio equiparam-se, pelo art. 1o, inc. I, da Lei no 7.492/86, e para os efeitos da lei, às instituições financeiras" (RHC 9.281/PR, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, DJe 30/10/2000). 4. Logo, nenhuma irregularidade se verifica na conduta da entidade credenciante (Bacen), ao fiscalizar as atividades da agência por ela autorizada a operar no mercado de câmbio. 5. Recurso especial não provido (REsp 1434625/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida nos EDcl na RECLAMAÇÃO 36.115/RS (Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2020). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1888035/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939, e AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028